Tribunal: TJES
Processo: 0037856-97.2018.8.08.0024
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037856-97.2018.8.08.0024
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (4)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA

QUE TRAMITOU
PERANTE A JUSTIÇA COMUM
–
CRÉDITO ROTATIVO -

IN
COMPETÊNCIA
D
O
S JUIZADOS ESPECIAIS
.

A interpretação conjunta dos dispositivos que estabelecem as regras de competência do microssistema dos Juizados Especiais impede o ajuizamento, em seu âmbito,
de demandas executivas individuais
propostas
com fulcro em
sentença
proferida em lide coletiva
processada perante a Justiça Comum.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0037856-97.2018.8.08.0024
SUSCITANTE: JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA
SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento do cumprimento individual da sentença proferida na “ação ordinária de cumprimento de obrigação de fazer” n° 0003675-03.2000.8.08.0024, de natureza coletiva, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo e julgada procedente para determinar ao Estado do Espírito Santo o custeio de juros e encargos bancários decorrentes do “crédito rotativo” concedido aos servidores públicos estaduais nos meses de outubro, novembro e dezembro de 1998.

Acerca da controvérsia ora posta, entendo que compete às Unidades Judiciárias vinculadas à Justiça Comum Estadual processar os cumprimentos individuais da sentença proferida na “ação ordinária de cumprimento de obrigação de fazer” n° 0003675-03.2000.8.08.0024, uma vez que aos Juizados Especiais compete processar e julgar tão-somente seus próprios julgados, à luz da interpretação conjunta dos dispositivos que estabelecem as regras de competência do microssistema dos Juizados Especiais (art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 12.153/09, art. 3º, § 1º, I, da Lei Federal nº 9.099/95, e art. 3º, caput, da Lei Federal nº 12.259/2001), havendo, portanto, óbice ao ajuizamento no âmbito dos Juizados Especiais, de demandas executivas individuais propostas com fulcro em sentença proferida em lide coletiva processada perante a Justiça Comum.

A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça também adota o referido entendimento, conforme foi manifestado no julgamento do conflito negativo de competência nº 0018108-20.2019.8.08.0000, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, e do conflito negativo de competência nº 0006410-17.2019.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO PERANTE JUIZADO ESPECIAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA COMUM IMPOSSIBILIDADE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.099/95 COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 Pelo art. 2º, § 4º da Lei nº 12.153/09, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta , sendo certo que, de acordo com o art. 3º, §1º, I, da Lei nº 9.099/95, compete ao Juizado Especial promover a execução [...] dos seus julgados;
2 No caso dos autos, o autor persegue o cumprimento de sentença lançada nos autos da ação ordinária nº 0003675-03.2000.8.08.0024, que tramitou na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, mas ainda que não esteja a parte obrigada a provocar o referido juízo, diante do entendimento de que [...]inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial[...] (REsp 1663926/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017), certo é que a regra de competência de caráter absoluto estabelecida pelos dispositivos antes mencionados impede o ajuizamento perante os juizados especiais de demandas executivas individuais que veiculem sentenças formalizadas em lides coletivas processadas perante a Justiça Comum.
3 Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES.”
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA COMPETÊNCIA RESTRITA À EXECUÇÃO DOS SEUS PROPRIOS JULGADOS RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA.
1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar e julgar o pedido de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, pois sua competência restringe-se à execução dos próprios julgados, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no art. 27, da Lei 12.153/2009.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar a ação de cumprimento de sentença tombada sob nº 0029861-33.2018.8.08.0024.”

No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos conflitos negativos de competência nºs. 0016136-15.2019.8.08.0000 e 0005145-77.2019.8.08.0000, de que foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa e a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Ante o exposto, declaro a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para o processamento da ação judicial objeto do presente conflito negativo de competência, no estado em que se encontra, conservando-se os efeitos dos atos processuais porventura praticados, salvo posterior decisão do juízo competente em sentido contrário, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 11/07/2023

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar